Tribunal: TJSP
Processo: 2114923-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PIGNORATÍCIA – Instrumento particular de confissão de dívida e constituição de penhor de direitos - Penhora anterior efetivada nos autos da Ação de Execução do Banco Econômico, processo no 0120774-23.2001.8.19.0001 em trâmite perante a 39a Vara Cível da Capital do Estado do Rio de Janeiro – Entendimento do juízo da presente execução de que a anterioridade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PIGNORATÍCIA – Instrumento particular de confissão de dívida e constituição de penhor de direitos - Penhora anterior efetivada nos autos da Ação de Execução do Banco Econômico, processo no 0120774-23.2001.8.19.0001 em trâmite perante a 39a Vara Cível da Capital do Estado do Rio de Janeiro – Entendimento do juízo da presente execução de que a anterioridade temporal não prevalece sobre o direito de garantia – Ordem para que a Tim Brasil e o Banco Bradesco depositem em conta judicial vinculada ao juízo da execução, todos e quaisquer valores devidos a JVCO, inclusive dividendos e juros de capital próprio, bônus de subscrição, produto financeiro excedente decorrente da alienação das ações e das próprias ações que vierem a ser devolvidas em razão e em decorrência da execução do Contrato de Alienação Fiduciária - Impossibilidade – In casu, a anterioridade da penhora realizada no processo de origem deve prevalecer, em razão da existência de credores trabalhistas - Inocorrência de preclusão consumativa - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114923-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIM
BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados HOEBRIDGE LLP e
JVCO PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114923-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42218 amg
2
VOTO No: 42218
AGRV. No: 2114923-10.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (35a V. Cív. Central)
AGVTE.: Tim Brasil Serviços e Participações S.A. (Terceira
interessada)
AGVDAS.: Hoebridge LLP (Exqte.) e JVCO Participações Ltda.
(Exctda.)
INTERDO.: Banco Bradesco S.A. (agente escriturador das ações)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PIGNORATÍCIA
Instrumento particular de confissão de dívida e constituição de penhor
de direitos - Penhora anterior efetivada nos autos da Ação de
Execução
do
Banco
Econômico,
processo
no
0120774-23.2001.8.19.0001 em trâmite perante a 39a Vara Cível da
Capital do Estado do Rio de Janeiro Entendimento do juízo da
presente execução de que a anterioridade temporal não prevalece
sobre o direito de garantia Ordem para que a Tim Brasil e o Banco
Bradesco depositem em conta judicial vinculada ao juízo da execução,
todos e quaisquer valores devidos a JVCO, inclusive dividendos e
juros de capital próprio, bônus de subscrição, produto financeiro
excedente decorrente da alienação das ações e das próprias ações que
vierem a ser devolvidas em razão e em decorrência da execução do
Contrato de Alienação Fiduciária - Impossibilidade In casu, a
anterioridade da penhora realizada no processo de origem deve
prevalecer, em razão da existência de credores trabalhistas -
Inocorrência de preclusão consumativa - Decisão reformada - Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Tim Brasil Serviços e Participações S.A., em ação de execução
pignoratícia (dívida oriunda de instrumento particular de confissão de
dívida e constituição de penhor de direitos, no valor de
R$116.861.300,00, equivalente a US$59.000.000.00 [cinquenta e nove
milhões de dólares americanos] conforme cotação de fechamento no dia
27.01.2013, PTAX800 venda, celebrado em 28.02.2013, garantido por
dez notas promissórias, no valor de R$11.686.130,00 cada, fls. 44/52 e
53/63 dos autos originários) movida por Hoebridge LLP em face de
JVCO Participações Ltda. contra a r. decisão reproduzida a fls. 83 e 93

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114923-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42218 amg
3
(fls. 1331, declarada a fls. 1442 dos autos originários) que, dentre
outras providências, por se tratar de execução pignoratícia em primeiro
grau, determinou que a Tim Brasil e o Banco Bradesco, depositem “em
uma conta judicial vinculada ao Juízo, todos e quaisquer valores
devidos a JVCO, inclusive dividendos e juros de capital próprio, bônus
de subscrição, produto financeiro excedente decorrente da alienação das
ações e das próprias ações que vierem a ser devolvidas em razão e em
decorrência da execução do Contrato de Alienação Fiduciária” (fls. 997
dos autos originários).
Alega a agravante, em resumo, que (1) a r. decisão
agravada, caso mantida, acarretará a ela, Tim Brasil, que não é parte no
processo, as penalidades por descumprimento de ordem judicial,
porquanto, os valores que se determinou depositar nos autos, já são
objeto de penhora anterior, imposta nos autos da Ação de Execução do
Banco Econômico, processo no 0120774-23.2001.8.19.0001 em trâmite
perante a 39a Vara Cível da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos
termos do ofício de fls. 1.294, de 06.12.2011 e onde tem efetuado os
depósitos judiciais, conforme se comprova com os recibos de fls.
1295/1301, (2) a agravada JVCO tinha plena ciência da primeira
penhora, uma vez que foi incluída no polo passivo daquela ação, mesmo
assim, em 10.01.2014 (fls. 104/112) requereu a penhora dos direitos
empenhados, exatamente conforme requerido pela exequente Hoebridge,
isso porque se trata de empresas do mesmo grupo econômico,
pertencentes ao Sr. Nelson Tanure e, na verdade, “o objetivo da ação de
origem é tão somente obter a chancela judicial sobre uma suposta dívida
e, com isto, tentar burlar a enorme fila de credores existente contra a
JVCO (do Sr. Nelson Tanure) utilizando uma empresa pouco conhecida
dos credores (Hoebridge) que tentam há anos obter o pagamento de seus
créditos em centenas/milhares de ações existentes nas justiças
estaduais, federais e trabalhistas de todo o país” (3) deve-se obedecer a
anterioridade da penhora, uma vez que eventual concurso de credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114923-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42218 amg
4
será resolvido pelo Juízo que primeiro ordenou a penhora e depósito
judicial, por isso, o MM. Juízo recorrido “jamais deveria ter determinado
à TIM Brasil que deixasse de cumprir a decisão proferida nos autos da
Ação de Execução do Banco Econômico, mas sim deveria ter direcionado
a Hoebridge a suscitar o concurso de credores perante o Juízo da 39a
Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro” (fls.
1/11).
Pede-se o efeito suspensivo e a revogação da r.
decisão hostilizada para que o valor dos frutos relacionados com as
ações alienadas continuem sendo depositados perante o Juízo da 39a
Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado (fls. 101), dispensaram-se informações, somente a
agravada Hoebridge LLP ofertou contraminuta (fls. 110/124) e, diante
da oposição ao julgamento virtual (fls. 108), remeteu-se o feito à mesa.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De proêmio, necessário afastar a arguição
preliminar de inadmissibilidade do recurso pela ocorrência da preclusão
consumativa.
Diz a agravada-exequente, Hoebridge LLP que o
agravo de instrumento interposto não é passível de ser conhecido
porquanto a agravante deveria ter se manifestado nos autos desde a
primeira vez em que foi intimada a transferir as ações.
A preclusão consumativa não se evidencia na
hipótese, uma vez que a agravante se manifestou em relação ao ofício
destinado ao Banco Bradesco, expondo relevante fundamentação acerca
da penhora anterior (omitida pela agravada-exequente) determinada nos
autos da Ação de Execução do Banco Econômico, processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114923-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42218 amg
5
0120774-23.2001.8.19.0001 em trâmite perante a 39a Vara Cível da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, manifestação cuja apreciação se
deu a fls. 1.331, esta sim, hábil a produzir seus regulares efeitos.
Superada a matéria preliminar, enfrenta-se o mérito
da lide.
4. Trata-se de execução pignoratícia de instrumento
particular de confissão de dívida e constituição de penhor de direitos,
promovida por Hoebridge LLP, em face de JVCO Participações Ltda.
O MM. Juízo singular prolatou a r. decisão agravada
nos seguintes termos:
“Fls. 1219/1223: Tratando-se o caso presente de
execução pignoratícia em primeiro grau, o penhor que recai sobre as
ações que a executada possui junto à TIM Brasil, decorrentes de
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações entre elas celebrado, confere
à garantia preferência legal em sua satisfação.
Nesse contexto, portanto, a anterioridade temporal
da penhora originada do r. Juízo da 39a Vara Cível do Rio de Janeiro
não prevalece sobre o direito de garantia que recai sobre os mesmos
direitos (CPC 908, § 2o).
Desta forma, tendo em vista que o credor pignoratício
tem direito aos frutos da coisa empenhada (CC 1.433, V), reitero a
ordem à TIM para o cumprimento da decisão de fls. 997.” (fls. 1.331 dos
autos de origem).
5. Efetivamente, a anterioridade da penhora ou o tipo
de garantia contratual, não devem ser analisados isoladamente. Devem
ser observadas as diretrizes legais perenizadas no art. 908 do CPC, que
estatuiu a regra geral de que “havendo pluralidade de credores ou
exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a
ordem das respectivas preferências”, sobrevindo a hipótese excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114923-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42218 amg
6
no parágrafo segundo constando que “não havendo título legal à
preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes,
observando-se a anterioridade de cada penhora.”
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery anotam que “a prioridade temporal da penhora só gerará
para o credor o direito de preferência se não existir, para ser solvido, um
crédito mais graduado por força da lei (Melo Filho. Apontamentos sobre
a penhora no Código de Processo Civil, RF 247/419)”.
Assim, há de se atentar que, antes de empregar o
critério de cronologia da lavratura das penhoras a fim de se apurar qual
crédito ostenta preferência, é imperiosa a verificação, no caso concreto,
de subsistir ou não a concorrência de crédito dotado de privilégio
especial.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “a regra segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de
concorrência de credores, deve observar a anterioridade das respectivas
penhoras (prior in tempore, prior in jure) somente pode ser observada
quando nenhum desses créditos ostente preferência fundada em direito
material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de direito
processual a uma de direito material. (...) No concurso particular de
credores, o crédito trabalhista prefere aos de outra natureza
independentemente da data em que registradas as respectivas
penhoras” (REsp no 1.454.257-PR, T3, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, J.
02.05.2017, DJe 11.05.2017).
In casu, conforme se verifica do documento acostado
a fls. 1391/1392 dos autos originários, há preferência do crédito
trabalhista, razão pela qual, pouco importa a precedência ou não da
constrição advinda do crédito pignoratício da exequente-agravada.
Isto
porque,
os
créditos trabalhistas preferem
qualquer outro, inclusive o da agravada-exequente advindo de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114923-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42218 amg
7
pignoratício.
Nesse sentido, a jurisprudência é copiosa, como a
seguir se transcreve.
“Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial Decisão que determinou a remessa de quantia penhorada
nos autos à Justiça Trabalhista Preferência reconhecida em relação a
terceiro interessado Insurgência do exequente Inadmissibilidade -
Prevalência do crédito trabalhista sobre qualquer outro Artigo 186 do
Código Tributário Nacional
Supremacia de direito material sobre o
direito processual
Desnecessidade de concurso de credores ou de
penhora Art. 908 do CPC - Decisão mantida Recurso desprovido.”
(TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2213780-28.2019.8.26.0000-Araraquara, J. 28.01.2020, np, vu Rel.
Des. IRINEU FAVA, voto no 40.436).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial
Concurso de credores
Agravante que arrematou o
imóvel, pelo valor do seu crédito Existência de penhora no rosto dos
autos relativa a crédito de natureza trabalhista
Preferência legal
Preferência decorrente da anterioridade da penhora (prior in tempore,
potior in iure) que cede à preferência legal da qual gozam os créditos dos
agravados Art. 908, §2o, do CPC Precedentes deste Tribunal e do C.
STJ Recurso desprovido.” (TJSP-6a Câmara de Direito Privado, Agravo
de
Instrumento
no
2223102-09.2018.8.26.0000-Sorocaba,
J.
13.07.2020, np, vu Rel. Des. MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES,
voto no 5.690).
Por tal razão, de rigor a reforma da r. decisão
vergastada para, adotando-se a cautela que ao caso se impõe, os
depósitos continuem sendo efetuados perante a 39a Vara Cível da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro até que se instaure o
concurso de credores para dirimir a anterioridade e preferência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114923-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42218 amg
8
créditos em questão, tudo para se evitar pagamento prematuro e futuras
alegações de nulidade, facultando-se aos eventuais prejudicados, no
momento oportuno, demonstrar a preferência do crédito que ostentam e,
se eventualmente ficarem insatisfeitos com a tutela jurisdicional que
lhes for entregue, oferecer o recurso cabível
6.
Isto
posto,
rejeitada
a
preliminar,
dá-se
provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica